Tribunal: TJDFT
Processo: 0750014-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO FIXADA EM TÍTULO JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. ERRO NA CONTABILIZAÇÃO DOS DESCUMPRIMENTOS JÁ RECONHECIDOS NA DECISÃO AGRAVADA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO DE VIAGEM EM DATAS DISTINTAS. DESCUMPRIMENTOS AUTÔNOMOS. EPISÓDIO EXPRESSAMENTE RECONHECIDO E NÃO COMPUTADO NA SOMA FINAL. CORREÇÃO. TOTAL DE 11 DESCUMPRIMENTOS. MULTA MAJORADA PARA R$ 2.200,00. DEMAIS EPISÓDIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA OU EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS ACOLHIDAS NA ORIGEM. FÉRIAS DE JULHO DE 2024. INFRAÇÃO ÚNICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que reconheceu parcialmente descumprimentos do regime de convivência e aplicou multa total de R$ 1.800,00, correspondente a 9 (nove) infrações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) o cabimento da gratuidade de justiça; (ii) a correção da contabilização dos descumprimentos já reconhecidos; e (iii) o acolhimento dos demais episódios narrados e do pedido de condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação apresentada é suficiente, nesta fase, para o deferimento da gratuidade de justiça.
4. A decisão agravada reconheceu, sob a mesma rubrica, duas infrações autônomas relativas à ausência de aviso prévio de viagem, em datas distintas, além de ter mencionado outro descumprimento sem incluí-lo na soma final.
5. Impõe-se, por isso, a correção da contagem para 11 (onze) descumprimentos, com majoração da multa para R$ 2.200,00.
6. Quanto aos demais episódios, deve ser mantida a decisão agravada, diante da insuficiência probatória ou da existência de justificativas acolhidas na origem.
7. O descumprimento relativo às férias de julho de 2024 foi adequadamente tratado como infração única.
8. A litigância de má-fé não restou configurada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Deve ser corrigida a contabilização dos descumprimentos quando a própria fundamentação da decisão agravada reconhece infrações autônomas não adequadamente computadas na soma final. 2. Mantém-se a decisão agravada quanto aos demais episódios quando o juízo de origem conclui pela insuficiência probatória ou pelo acolhimento de justificativas apresentadas pela parte executada. 3. A litigância de má-fé exige demonstração concreta das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não se configurando por mera divergência fática entre as partes.”